Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. ADEQUAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO. DUAS MAJORANTES. QUANTUM.
I - O réu se defende dos fatos e não da tipificação a eles atribuída pela acusação, de forma que, descrita na denúncia a conduta com todas as elementares do crime de roubo, em coautoria, não há que se falar em malferimento ao princípio da correlação.
II - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar absolvição por insuficiência de provas.
III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). Excetua-se da obrigatoriedade a colocação de pessoas com características físicas semelhantes ao lado do agente para o reconhecimento pessoal, diante da ressalva disposta no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a providência será realizada “sempre que possível”.
V - Demonstrado que o apelante agiu em evidente concurso com o comparsa, com divisão de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime, entende-se configurada a coautoria e a participação efetiva e essencial do réu, o que impede o reconhecimento de participação de menor importância.
VI - Presentes duas causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria e a remanescente, na terceira.
VII - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
VIII - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.